Tribunal: TJDFT
Processo: 0702355-91.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM DANOS MORAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUTOR –FORNECEDOR. AUSÊNCIA DE PROVAS. PEDIDO IMPROCEDENTE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Cuida-se de ação de conhecimento, na qual a parte autora (fornecedora) pretende a condenação da parte ré (consumidora) ao pagamento de valor relativo à prestação de serviços de lazer e à condenação em danos morais. A sentença julgou improcedentes os pedidos. A parte autora recorreu.
2. Invertido o ônus da prova em favor do consumidor, por estarem presentes os requisitos legais, cabe à parte autora (fornecedora) provar os fatos por si alegados, nos termos da lei processual civil.
3. No caso dos autos, sob a alegação de que o contrato havia sido cancelado por telefone, cabe ao fornecedor comprovar a efetiva prestação do serviço de lazer contratado. Todavia, a fornecedora informou que não dispunha de controle de entrada ou de saída, de serviços médicos, de utilização dos clubes etc. a fim de comprovar a efetiva prestação dos serviços, razão pela qual a sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais.
4. A alegação de fato que configure mero descumprimento contratual não enseja a condenação por danos morais da pessoa jurídica, especialmente quando não evidenciada qualquer circunstância extraordinária que implique em lesão a direito.
5. A parte autora não se desincumbiu do ônus probatório que a legislação processual lhe atribui, razão pela qual os pedidos devem ser julgados improcedentes, tal como na sentença recorrida, que deve ser integralmente mantida.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.